Tribunal: TJMT
Processo: 1020334-50.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020334-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (AGRAVANTE), EDNIL ALENCASTRO DE SA - CPF: 314.018.051-91 (AGRAVADO), LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA - CPF: 013.420.131-07 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO EM PEÇAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE CARRO RESERVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO
PROVI
D
O
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência à consumidora, determinando que a concessionária e a fabricante disponibilizassem veículo reserva de padrão igual ou superior, diante de defeitos no automóvel NISSAN/KICKS 1.6 ADVANCE P. PLUS CVT, ano/modelo 2024/2025, especificamente na buzina e no conjunto do interruptor de direção, e da demora na substituição das peças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da concessionária pela disponibilização de veículo reserva em razão da demora na substituição de peças defeituosas do automóvel adquirido, analisando a presença de perigo de dano iminente e a proporcionalidade da medida antecipatória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O veículo, apesar de apresentar defeitos em componentes específicos, permaneceu utilizável, não caracterizando impossibilidade de uso ou violação integral ao direito de propriedade da consumidora.

Não se comprova a existência de perigo de dano imediato ou irreparável que justifique a antecipação da tutela.

A tutela antecipada concedida se confunde com o mérito da ação, sendo o pedido principal a substituição integral do veículo, não havendo relação direta de homogeneidade com a medida antecipatória.

A manutenção da obrigação de fornecer veículo reserva implicaria risco de dano grave e de difícil reparação à concessionária, por eventual depreciação do bem ou
incidência de
multa contratual.

A imposição de penalidade diária elevada, sem caução ou mitigação de riscos, revela desproporcionalidade e ônus financeiro excessivo à concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para suspender a obrigação imposta pela decisão de primeira instância até o julgamento final da demanda.

Tese de julgamento
:

A concessionária não responde pela indisponibilidade temporária de peças quando diligentemente solicitadas junto à fabricante.

A concessão de tutela antecipada deve observar a homogeneidade com o provimento final, evitando antecipações que se confundam com o mérito.

O perigo de dano e a irreversibilidade dos efeitos devem ser concretamente demonstrados, especialmente quando a medida gera ônus desproporcional à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §1º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020334-50.2026.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas forneçam, solidariamente, veículo reserva de padrão equivalente ao bem objeto da lide, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada inicialmente a R$15.000,00.

A
agravante
a
lega que a medida imposta gera obrigação excessivamente onerosa, sem comprovação de falha nos serviços prestados, configurando antecipação indevida do julgamento do mérito.

Argui
ilegitimidade passiva, destacando que sua atuação
limita-se
à comercialização e intermediação de assistência técnica, não sendo responsável por produção, estoque ou logística de peças, atividades sob responsabilidade do fabricante.

Afirma que recebeu o veículo para análise, solicitou as peças necessárias e que eventual atraso decorre de fatores alheios à sua esfera de controle.

Argumenta ainda que a agravada
recusou-se
a levar o automóvel para instalação das peças, tornando injustificado o cumprimento imediato da obrigação imposta.

Ressalta
inexist
ência de prova de vício que torne o veículo inutilizável ou comprometa integralmente sua função, bem como desproporcionalidade da multa diária estipulada.

Aduz
que a tutela antecipada foi concedida sem ouvir sua parte e sem caução, violando o contraditório, e que a apresenta caráter irreversível, podendo causar prejuízo irreparável,
uma vez que eventual fornecimento do veículo reserva implicará depreciação e custos não
ressarcíveis
.

Por fim, requer efeito suspensivo liminar, sustentando risco de dano grave e de difícil reparação e, no mérito, a reforma integral da decisão de origem, afastando a obrigação de fornecimento de veículo e reduzindo eventual penalidade, até o julgamento definitivo do
R
ecurso.

Efeito suspensivo deferido (ID 369993864).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que em 27
-
2
-
2024 adquiriu um NISSAN/KICKS 1.6 ADVANCE P. PLUS CVT, ano/modelo 2024/2025 da SAGA JAPAN.

Relat
a
que dentro do prazo de garantia, o veículo apresentou defeitos em duas peças: a buzina (HORN ASSY-LOW) e o Conjunto do Interruptor de Direção (SW ASSY STRG).

Diz que em janeiro de 2026 levou o automóvel à
C
oncessionária para o reparo, quando foi informada que as peças não estavam disponíveis e que seria necessário solicitá-las à fábrica, com um prazo de 30 dias para a chegada e substituição.

Assevera
que, transcorrido esse tempo, entrou em contato com a
C
oncessionária, sem solução, e se passaram 60 dias sem o conserto.

Pleiteou pela tutela de urgência para que as rés disponibilizem um carro reserva de padrão igual ou superior, e no mérito, pede a substituição por outro zero quilômetro.

A medida foi concedida, nos seguintes termos:

“
(...)

No plano fático-processual, a documentação carreada aos autos, consubstanciada na Ordem de Serviço nº 1172259 gerada em 05/01/2026 e nas conversas extraídas de aplicativos de comunicação corporativa, demonstra de forma robusta a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Evidencia-se que o veículo permaneceu aguardando peças de reposição por período vastamente superior ao imposto pela norma de regência, restando caracterizada, em sede de cognição sumária, a
preclusão temporal para o reparo voluntário pelas requeridas.

Cumpre ressaltar, ainda, que o perigo de dano (periculum in mora) mostra-se latente e concreto. A utilização do veículo sem o regular funcionamento do sistema de buzina expõe a vida e a integridade física da parte autora e de terceiros a riscos intoleráveis no trânsito diário. A paralisação do bem, por sua vez, alija a requerente do exercício de seu direito de propriedade e de sua mobilidade essencial.

No caso concreto, o deferimento da disponibilização de carro reserva apresenta-se como medida de estrita justiça e de caráter provisório, não havendo que se falar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o ônus financeiro da locação é plenamente suportável pelas empresas demandadas e, em caso de eventual improcedência da ação, poderá ser convertido em perdas e danos.

Diante desse panorama normativo, doutrinário, jurisprudencial e fático, demonstrados os requisitos legais de forma inconteste, revela-se juridicamente adequada a concessão da medida liminar para resguardar a integridade da consumidora e o resultado útil da demanda, reprimindo o abuso de direito e a ineficiência da cadeia de fornecimento.
”

(I
D
228689837
dos
autos em primeiro grau)
.

Como visto, a
decisão agravada fundamentou-se na alegação de que o veículo adquirido pela agravada apresentou defeitos na buzina e no conjunto do interruptor de direção, e que a demora na substituição das peças configuraria risco concreto à integridade da consumidora e de terceiros, justificando a tutela provisória de urgência.

Entretanto, verifica-se nos autos que a agravante, ainda que limitada à comercialização do veículo e à intermediação dos serviços de assistência técnica, providenciou o diagnóstico do vício e solicitou as peças junto à fabricante,
cujas peças, apesar da demora,
já foram disponibilizadas, c
umprin
do à agravada apresentar o veículo para execução do serviço, o que não ocorreu, demonstrando ausência de responsabilidade da
C
oncessionária pelo prolongamento do defeito.

O documento de Ordem de Serviço e as comunicações anexadas evidenciam que a agravada não sofreu impedimento ao exercício de seu direito de propriedade, e que a utilização do veículo, ainda que com falha em determinados componentes, não se mostrou impossível ou integralmente comprometid
o
.

Assim, inexiste comprovação de perigo de dano imediato ou irreparável que justifique a imposição da medida antecipatória, nem há demonstração de violação ao art
igo
18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor imputável à
C
oncessionária.

Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, em princípio, a antecipação da tutela deve ter relação de homogeneidade com o provimento final. Nesta hipótese, a agravada foi clara ao requerer a substituição do bem defeituoso por outro em perfeitas condições de uso. Logo, eventual procedência do pedido não lhe viabilizará desfrutar da medida que busca ver antecipada.

E ainda,
d
eve ser
considera
do
que a tutela antecipada se confundiu com o mérito da lide,
de modo que
a responsabilidade da
C
oncessionária pela disponibilização do veículo reserva não encontra respaldo concreto no
processo
, e que a manutenção da decisão implica risco de dano grave e de difícil reparação à agravante
, tendo em vista a depreciação do veículo ou a incidência de multa
.

Por fim, a imposição de
penalidade
diária elevada, sem caução ou medida de mitigação de riscos, revela desproporcionalidade, impondo ônus financeiro excessivo à agravante, o que reforça a necessidade de revisão do
decisum
.

Pelo exposto,
dou
provimento
a
o
Recurso

para suspender a obrigação imposta na decisão de primeira instância até o julgamento final da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026